Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710104-56.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO TIAGO DE SOUSA MATTOS APELADO: ELVIS BENDER DE PAULA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por João Tiago de Sousa Mattos contra a r. sentença (ID 15293452 – Págs. 1-4) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada por Elvis Bender de Paula em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inicial, por entender que houve descumprimento do contrato firmado entre as partes. O requerido/apelante pleiteia, em seu recurso, a concessão da gratuidade de justiça (ID 15293460 – Págs. 3 e 8). Compulsando os autos, verifico que não houve anterior requerimento do benefício e não há no feito documento comprobatório da alegada hipossuficiência. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o requerido/apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Ante o exposto, determino a intimação da parte ré/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator